Tribunal: CARF
Processo: 10530.721088/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721088/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.283 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE LOPES DOS ANJOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE
LIDE
Em sede recursal, o contribuinte não apresenta razões recursais ao objeto da
notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de litígio.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 14 a 19), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721088/2011-23
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.283 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721088/2011-23

Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2.804,16
Multa de Ofício (passível de redução)
2.103,12
Juros de Mora (calculado até 30/09/2010)
357,53
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/09/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
5.264,81
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e outros omissão
de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa físicas, relativos ao exercício 2009,
ano-calendário 2008. Valor: R$ 9.301,20.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídica –omissão de rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2009, ano-calendário
2008. Fonte Pagadora: Lauro de Freitas Prefeitura. Valor: R$ 2.911,87.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 11/02/2011 (fls. 43), tendo
apresentado impugnação de fls. 02, acompanhada de documentos, em 28/02/2011,
alegando que não houve omissão.
Acrescenta que foi cometido erro no preenchimento da declaração, pois os rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoa física foram indevidamente declarados no quadro
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 08/06/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) não contesta a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física
no valor de R$ 9.301,20;
b) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos da fonte
pagadora Lauro de Freitas, no valor de R$ 2.911,87, sendo esse lançamento improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o Recorrente não contesta a infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 9.301,20, logo trata-se de
matéria não impugnada, tornando-se essa matéria incontroversa e definitiva administrativamente,
nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recorrente contesta a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
Lauro de Freitas, no valor de R$ 2.911,87.
Contudo, compulsando os autos, constata-se já foi deferida parcialmente uma
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL, fl. 22), onde foi emitida uma nova Notificação
de Lançamento (fls. 23/26), que substitui integralmente a Notificação de Lançamento anterior
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.283 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721088/2011-23

(15/19), tendo sido excluída a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte Lauro de
Freitas, no valor de R$ 2.911,87.
Logo, não há litígio, de fato, a ser enfrentado por esta Turma de Julgamento
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência de
litígio.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 92
DF CARF MF
Original